Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-04.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001545-04.2020.8.11.0003
RECORRENTE (S): LINA SOARES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LINA SOARES DA SILVA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 110839974):
“AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C DANO MORAL – VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS – UTILIZAÇÃO DA CONTA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Apesar das alegações que a conta se restringia ao recebimento do beneficio previdenciário, os elementos contidos nos autos demonstram as movimentações bancárias realizadas pela autora, não havendo ilegalidade na cobrança das tarifas bancárias”. (N.U 1001545-04.2020.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 119326991).
A parte recorrente alega violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, artigos 6o, III, 14, 39, IV, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) No caso, o(a) recorrente não recebeu informação adequada e clara sobre o produto ou serviço, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, o que caracterizaria violação do princípio da transparência. O(A) recorrido(a) se prevaleceu da fraqueza e ignorância do(a) recorrente, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe seus produtos e serviços, o que caracterizaria prática abusiva (...)”. No entanto, o(a) recorrido(a) não comprovou a validade do negócio jurídico, em sede recursal, o Nobre Desembargador no seu respeitável entender manteve a sentença, sob os seguintes argumentos: (...) Isso porque, embora não foi juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, infere-se do extrato colacionado pelo autor-recorrente (f. 29), que este não fazia uso da conta bancária apenas para recebimento de seu benefício previdenciário (...)”.Por oportuno, importante ressaltar que o extrato apresentado não possui presunção de veracidade, pois se pensarmos assim, estaremos cometendo injustiça, visto que nos autos não restou comprovado a contratação dos serviços nem mesmo a anuência do consumidor para justificar a improcedência da ação”.
Assevera ofensa aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 121932453).
Contrarrazões (id. 124746158).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 6o, III, 14, 39, IV, e 46 do CDC e 373 do CPC, amparada na assertiva de que: (a) o banco recorrido não apresentou contrato firmado entre as partes; (b) é indevida e ilegal a cobrança das tarifas bancárias e (c) faz uso da conta corrente somente para receber benefício previdenciário, não podendo ser descontado o valor da tarifa administrativa.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) In casu, os documentos acostados aos autos, em especial o extrato bancário arrolado pela apelante à inicial (id. 783274499), demonstram a efetiva contratação entre as partes e a relação entre elas estabelecida. E, sendo utilizada como uma conta corrente normal, com movimentações diversas, não há ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias, não logrando a apelante demonstrar a irregularidade realizada pelo banco, ônus do qual não se libertou. Desse modo, tenho que as tarifas bancárias cobradas pela instituição financeira são devidas, mormente os elementos contidos nos autos evidenciam ajuste para a abertura da conta corrente. O fato de não haver nos autos o contrato autorizando o desconto dos serviços bancários é irrelevante, pois as cobranças são admitidas pelas resoluções do Banco Central do Brasil. Nota-se do documento, a realização de depósitos, transferências, gastos com cartão de crédito, utilização de limite, razão pela qual o banco efetuou a cobrança das tarifas bancárias ora questionadas”. (id. 110839974) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. REEXAME. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...).
4. Concernente às tarifas administrativas, a Corte a quo não verificou nenhuma ilegalidade na sua cobrança, sendo que, para rever tal entendimento, nos moldes em que fora postulado, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5.(...).
6. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1756365/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n)
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça